Tribunal: STF
Processo: MS 23448
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ADVOGADO
CONTRA ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (SOBRE
IRREGULARIDADES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL), QUE
DECRETOU A QUEBRA DE SEU SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E
TELEFÔNICO.
DEFERIMENTO PARCIAL DE MEDIDA LIMINAR, PELO
RELATOR, NO S.T.F., PARA QUE TAL QUEBRA SE LIMITE ÀS
RELAÇÕES DO IMPETRANTE COM A EMPRESA DE QUE É SÓCIO,
ENVOLVIDA TAMBÉM NO INQUÉRITO.
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA C.P.I. CONTRA
ESSE DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO, PELO PLENÁRIO DO S.T.F. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO CONSELHO
SECCIONAL DE SÃO PAULO, DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,
CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO,
EM PROL DO IMPETRANTE. AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
1.      É antiga e continua firme a jurisprudência do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em
processo de Mandado de Segurança (e também de "Habeas
Corpus"), de sua competência originária, descabe Agravo
Regimental contra decisão monocrática do respectivo Relator,
que defere ou indefere, no todo ou em parte, medida liminar.
2.      É igualmente tranqüila a jurisprudência da
Corte, ao admitir Agravo Regimental contra decisões
monocráticas, de outra espécie, em tais processos.
3.      Cabível, pois, o Agravo Regimental interposto
pelo Conselho Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados
do Brasil, contra a decisão do Relator, que não admitiu sua
intervenção no processo, em prol do impetrante.
4.      Agravo conhecido, mas improvido, já que a
interpretação conjunta dos artigos 45, I e II, §§ 1  e 2 ,
54, II, 57 e 49 do Estatuto da O.A.B. (Lei n  8.906, de
04.07.94) leva à conclusão de que, perante o Supremo
Tribunal Federal, em processo de Mandado de Segurança, de
sua competência originária, somente o órgão supremo da
O.A.B., ou seja, seu Conselho Federal, tem legitimidade para
intervir. Não, assim, os Conselhos Seccionais.
5.      Agravo da C.P.I. não conhecido.
6.      Agravo do Conselho Seccional de São Paulo, da
O.A.B., conhecido, mas improvido.
7.      Plenário. Decisão unânime.